Tribunal: TJSP
Processo: 1019543-60.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda indenizatória fundada em erro médico. Imputação a clínica de erro de diagnóstico no tocante a exames de imagem feitos em relação ao desenvolvimento fetal do filho dos autores, deixando de apontar importante deformidade física. Art. 951 do Código Civil. Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda indenizatória fundada em erro médico. Imputação a clínica de erro de diagnóstico no tocante a exames de imagem feitos em relação ao desenvolvimento fetal do filho dos autores, deixando de apontar importante deformidade física. Art. 951 do Código Civil. Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, I.24). Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019543-60.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes CIBELE ELEUSA DE MORAES PALMA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDILSON RIBEIRO DE PALMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIGEN
IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019543-60.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17.545
2
Apelantes – Cibele Eleusa de Moraes Palma e Edilson Ribeiro de Palma
Apelada Digen Image Diagnósticos Médicos Ltda.
Apelação no 1019543-60.2018.8.26.0577 6a Vara Cível de São José dos Campos
Voto no 17.545
Processual.
Competência
recursal.
Demanda
indenizatória fundada em erro médico. Imputação a
clínica de erro de diagnóstico no tocante a exames de
imagem feitos em relação ao desenvolvimento fetal do
filho dos autores, deixando de apontar importante
deformidade física. Art. 951 do Código Civil. Matéria
afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a Câmaras).
Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, I.24). Apelação
não conhecida, com determinação de redistribuição.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 168/171 julgou improcedente demanda
indenizatória fundada em erro médico, entendendo o MM. Juiz estarem cientes os
autores de que os exames de pré-natal realizados tinham limitações técnicas, não
vislumbrando por isso vício de conduta no tocante à falta de indicação da
deformidade física com que nascido o filho do casal.
Apelam os autores (fls. 174/185), insistindo ter a clínica
incorrido em erro de diagnóstico e por isso ter responsabilidade objetiva pelos danos
morais causados, haja vista o grande abalo emocional sofrido. Batem-se, em
conclusão, pela reforma da r. sentença, com o acolhimento integral da pretensão
indenizatória.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos
autos ao julgamento virtual.
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019543-60.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17.545
3
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, a pretensão dos autores gira em torno da
pretensão de responsabilização da clínica ré por alegado erro médico na realização de
exames de ultrassom, com alusão ao art. 951 do Código Civil.
Nesses termos, a competência é da C. 1a Subseção de Direito
Privado desta E. Corte (1a a 10a Câmaras), nos termos da Resolução 623 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, que atribui às respectivas Câmaras o julgamento de
causas que versem sobre “ações e execuções relativas a responsabilidade civil do
art. 951 do Código Civil” (art. 5o, I.24). Nesse sentido, já se posicionou o C. Grupo
Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Apelação tirada de ação
indenizatória embasada em erro de procedimento estético
(depilação a laser). Remessa dos autos determinada pela 20a
Câmara de Direito Privado, com espeque em competência da
Subseção de Direito Privado I. Conflito de competência suscitado
pela 02a Câmara de Direito Privado, ao fundamento da matéria
visar prestação de serviços. Competência preferencial que é da
Subseção de Direito Privado I, em razão do quanto insculpido na
Resolução 623/2013 (artigo 5o, inciso I, item I.24), combinada com
o artigo 951 do Código Civil. Conflito julgado procedente,
reconhecendo-se a competência da Colenda Câmara suscitante
(02a Câmara de Direito Privado) para conhecer e decidir a
matéria questionada”
(Conflito
de competência
cível
no
0024192-36.2019.8.26.0000; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; j.
10/7/2019)
Ante o exposto, não se conhece do apelo, com determinação
de redistribuição a uma das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator